Tribunal: TJES
Processo: 0000540-69.2009.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-69.2009.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORIO FLORENCIO CATELAN

APELADO: CARLOS ALBERTO PREST e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Honório Florêncio Catelan e Dulce Gilles Catelan contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento a embargos de declaração anteriores, interpostos contra Carlos Alberto Prest e Nely Gallina Prest. Os embargantes sustentam omissão no julgamento por não enfrentar a validade da carga dos autos pelo advogado, alegando que os documentos indicativos do ato não contém sua assinatura nem identificação. Requerem o reconhecimento da omissão e a revisão do julgado, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, a realização de diligências para esclarecimento dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se houve nova omissão no acórdão recorrido sobre a validade da carga dos autos realizada pelo advogado das partes e a suposta ausência de presunção de veracidade do sistema eletrônico do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões relacionadas à carga dos autos e à tempestividade do recurso, não havendo omissão a ser sanada.

5. A insurgência dos embargantes se refere ao mérito da decisão, e não a vício formal, o que torna os embargos de declaração via imprópria para reexame da matéria.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão nos pontos essenciais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral.

7. O uso reiterado e indevido dos embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

10. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000540-69.2009.8.08.0055

EMBARGANTES:
HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN E DULCE GILLES CATELAN

EMBARGADOS:
CARLOS ALBERTO PREST E NELY GALLINA PREST

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN E DULCE GILLES CATELAN
contra o acórdão (id. 12295101) proferido pela Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento aos embargos de declaração opostos.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido não enfrenta as teses recursais ao indeferir o pedido, na medida em que não se manifestou sobre a validade da carga dos autos pelo advogado das partes.

Sustentam que existem dois documentos (carta de carga e adução de carga) que dão a entender que houve carga pelo advogado, porém, este nega o evento, indicando que os documentos não contém sua assinatura nem identificação.

Ademais, argumentam que o sistema eletrônico utilizado pelo tribunal para registro de andamentos processuais não tem presunção de veracidade para atribuir validade ao registro de carga. Os embargantes afirmam que, mesmo negando a realização da carga, não foi permitido o direito à produção de provas que pudessem esclarecer a questão.

Em face disso, requerem o reconhecimento da omissão apontada, a revisão do julgado para acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e, subsidiariamente, a realização de diligências para esclarecimento dos fatos controvertidos.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões relacionadas a validade da carga e a intempestividade recursal devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Considerando a oposição de novos embargos rediscutindo teses semelhantes aos primeiros aclaratórios, advirto, desde, logo, que a
reiteração desse instrumento de forma protelatória poderá ensejar multa ao Embargante, nos termos do § 3o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)